Tribunal: TJMT
Processo: 1006905-16.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006905-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.868.881/0001-86 (AGRAVANTE), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (AGRAVADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (AGRAVADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), PLANTA BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.733.010/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO. LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO MANDADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE FRAUDE PATRIMONIAL, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E, SE CABÍVEL, DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de tutela provisória de urgência cautelar antecedente, que determinou o levantamento das constrições incidentes sobre bens arrestados fora dos limites do imóvel rural indicado no mandado e sobre mercadorias integrantes do estoque da pessoa jurídica Sport Life, ao fundamento de que a ordem judicial de arresto se restringia a bens localizados na Fazenda Rancho do Café e não abrangia patrimônio de pessoa jurídica estranha ao polo passivo. O agravante sustenta que a empresa integra grupo econômico familiar e teria sido utilizada para blindagem patrimonial, pretendendo a manutenção da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a constrição de bens pertencentes à pessoa jurídica Sport Life, não integrante do polo passivo, com fundamento em alegados indícios de blindagem patrimonial; (
ii
) estabelecer se o levantamento da constrição foi correto diante da extrapolação dos limites objetivos e subjetivos do mandado de arresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento possui cognição restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem ampliação da análise para matéria de fundo não submetida ao juízo de origem.

4.
A ordem judicial de arresto delimita expressamente a constrição aos bens móveis e equipamentos localizados na Fazenda Rancho do Café, ainda que registrados em nome de familiares do requerido, até o limite necessário à garantia do juízo.

5.
O cumprimento da medida ultrapassa os limites do mandado quando atinge bens arrestados fora do imóvel rural indicado e mercadorias registradas em nome de pessoa jurídica não abrangida pela decisão.

6.
A pessoa jurídica Sport Life não integra o polo passivo da demanda, nem foi incluída entre os sujeitos alcançados pela autorização de arresto anteriormente reconhecida em relação às pessoas físicas executadas e às empresas Agropecuária Rancho do Café Ltda. e Armazém Agro DR Ltda.

7.
O art. 789 do CPC admite a constrição do patrimônio do devedor para satisfação da obrigação, mas não autoriza, por si só, a indisponibilidade de bens de terceiro estranho à lide.

8.
A mera existência de indícios não corroborados de fraude patrimonial, blindagem patrimonial ou integração em grupo econômico familiar não basta, em cognição sumária, para atingir o patrimônio de pessoa jurídica autônoma.

9.
A configuração de grupo econômico de fato exige demonstração concreta de direção comum, comunhão efetiva de interesses econômicos e coordenação integrada de atividades empresariais, não se satisfazendo com alegações genéricas fundadas em vínculo familiar.

10.
A autonomia patrimonial da pessoa jurídica somente pode ser superada nas hipóteses legais, mediante demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil.

11.
A extensão de responsabilidade patrimonial a pessoa jurídica terceira exige observância do contraditório e da ampla defesa, por meio das providências processuais adequadas, inclusive o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC, quando cabível.

12.
Ausentes elementos mínimos que indiquem, ainda que em juízo perfunctório, a utilização da Sport Life como instrumento de ocultação
patrimonial dos executados, revela-se correta a decisão que levanta a constrição indevidamente efetivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A constrição patrimonial não pode recair, em cognição sumária, sobre bens de pessoa jurídica estranha ao polo passivo sem demonstração concreta de fraude patrimonial, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 2. O cumprimento do arresto deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos fixados no mandado judicial. 3. A alegação de grupo econômico familiar ou de vínculo societário com familiares do devedor não autoriza, por si só, a extensão de medida constritiva a terceiro com personalidade jurídica própria. 4. A superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica exige observância das hipóteses legais e das garantias do contraditório e da ampla defesa, inclusive mediante instauração do incidente processual cabível.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 789; CPC,
arts
. 133 a 137; CPC, art. 300; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Agravo de Instrumento nº 50194139820238217000, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, Décima Quinta Câmara Cível, j. 29.03.2023,
publ
. 05.04.2023; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1029008-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025,
publ
. 29.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1035058-93.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR.DES.MARCOSREGENOLDFERNANDES[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACI
A, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente em face de
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE
e
ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE
, a qual determinou o levantamento de constrições incidentes sobre bens arrestados, notadamente quanto ao estoque de pessoa jurídica vinculada ao núcleo familiar dos agravados.

Sustenta, em síntese, que detém crédito em face dos executados, que teriam estruturado grupo econômico familiar com vistas à blindagem patrimonial, valendo-se de familiares e de pessoa jurídica registrada em nome de descendente para dificultar a satisfação do crédito. No curso da demanda, foram deferidas medidas de arresto e, após diligências, constatou-se ocultação de bens e insuficiência dos itens removidos, razão pela qual foi expedido novo mandado, cujo cumprimento resultou, inclusive, em constrições sobre parte do estoque relacionado à empresa SPORT LIFE.

Afirma que a decisão recorrida considerou haver extrapolação dos limites da ordem judicial, por recair sobre bens fora do imóvel rural e sobre patrimônio de pessoa jurídica dita estranha ao polo passivo, determinando o imediato desbloqueio/levantamento.

Contudo, assevera que a própria decisão que deferiu o arresto autorizaria a constrição de bens formalmente registrados em nome de familiares do requerido, bem como que haveria autorização judicial para adoção de medidas necessárias ao cumprimento do mandado, de modo que não se trataria de terceiro absolutamente alheio à lide, mas de integrante do núcleo familiar utilizado para a ocultação patrimonial.

Defende, ainda, que a medida tem natureza assecuratória, própria de tutela cautelar antecedente, de modo que não exigiria, nesta fase, formalidades equivalentes à ampliação definitiva de responsabilidade patrimonial, e que o levantamento das constrições, especialmente por se tratar de estoque de mercadorias (ativo circulante),
aumentaria o risco de dispersão do patrimônio, frustrando a utilidade do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que sejam mantidas íntegras as constrições/arrestos, inclusive quanto ao estoque vinculado à pessoa jurídica indicada, preservando-se a utilidade do provimento jurisdicional até o julgamento definitivo do agravo.

O recurso é adequado e está preparado.

O pedido de efeito suspensivo foi
in
deferido [ID:
348690882
].

O agravado
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
[ID:
352630893
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedidode efeito suspensivo, interpostoporROGERIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra decisão proferida peloJuízo da 2 ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente n° 1000719-54.2025.8.11.0018, ajuizada pelo ROGERIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, o qual determinouolevantamento de constrições incidentes sobre bens arrestados, notadamente quanto ao estoque de pessoa jurídica vinculada ao núcleo familiar dos agravados.

A irresignação do agravante se dirige especificamente ao desbloqueio das constrições dos bens atingidos na pessoa jurídica Sport Life, sustentando que esta integra grupo econômico familiar com indícios de blindagem patrimonial.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“[...]Deplano, esclareço que Decisão que determinou o arresto (Id. 218681457) foi clara ao delimitar o alcance da medida, ao consignar:

“(...)determinar o arresto dos bens móveis e equipamentos localizados na propriedade denominada Fazenda Rancho do Caféainda que formalmente registrados em nome de João Fernando Guedes Santos de Rezende ou de familiares do RequeridoDiouSerafim DonizetiDatschRodrigues Rezende, até o limite necessário à garantia do juízo, expedindo-se o respectivo mandado, com as cautelas de praxe (...)”.(destaquei)

Observa-se, que a determinação de arresto foi expressamente restrita aos bens localizados no imóvel rural indicado, sem autorização para constrições realizadas fora de seus limites físicos, tampouco sobre o patrimônio de pessoa jurídica.

Logo, considerando que determinadas constrições ocorreram fora do imóvel rural objeto do mandado, e, considerando que recaíram sobre bens registrados em nome de pessoa jurídica que não integra o polo passivo, por ora - sem o cumprimento dos requisitos exigidos - reconheço em relação a estes a extrapolação dos limites da ordem judicial.

No que se refere à análise dos pedidos incidentais formulados pelos terceiros João BatistaRaizere Márcio Junior Lopes da Silva, bem como quanto ao pedido do requeridoDiouSerafim Donizeti em relação aos semoventes, reputo adequada prévia manifestação da parte autora.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação supra:

a)Determinoo imediato desbloqueio/levantamento das constrições realizadas emdiligências fora do referido imóvel rural, bem como aqueles incidentes sobrebens registrados em nome de pessoa jurídica estranha ao polo passivo (Sport Life);

b)Manifeste-sea parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do pedido de liberação formulado pelos terceirosJoão BatistaRaizer(Id. 221756957) e Márcio Junior Lopes da Silva (Id. 221762904) bem como em relação ao pedido aportado pelo requeridoDiouSerafim Donizeti pertinente aos semoventes encontrados no imóvel rural Fazenda Rancho do Café (Id. 220631687).

Esclareço, desde já, que eventuais custas de diligências referente ao desbloqueio dos bens arrestados, deverão ser custeadas pelo Autor.[...][ID:222460106, na origem].

Pois bem.

Ab initio
, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recursosecundumeventumlitis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ademais, o agravado manifestaram aduzindo a perda do objeto do presente recurso, sob o argumento de que, nos autos da Ação de revisão de contratos nº 1000320-88.2026.8.11.0018, foi concedida tutela de urgência determinando a suspensão do feito executivo, no qual foi exarada a decisão ora recorrida. Todavia, sem razão.

O interesse recursal vincula-se ao binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. Assim, para que o recurso seja conhecido e tenha seu mérito apreciado, a pretensão recursal deve revelar-se apta a produzir efeito prático no mundo jurídico, mediante a modificação da situação sub judice em benefício da parte recorrente.

Nesse contexto, sem adentrar o mérito da controvérsia instaurada na origem, observa-se que o art. 55, § 2º, II, do Código de Processo Civil dispõe sobre a conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, tratando-se de norma que não implica, por si só, a suspensão automática da primeira em razão da segunda.

Outrossim, no que se refere à decisão proferida nos autos da ação n.º 1000320-88.2026.8.11.0018, sem adentrar suas razões e fundamentos, verifica-se que a matéria nela veiculada ainda não se encontra acobertada pela preclusão, sendo, portanto, passível de impugnação recursal e eventual reforma por este Egrégio Tribunal. Desse modo, no atual cenário processual, não se evidencia a perda do objeto apta a ensejar o não conhecimento do presente recurso.

Superadas tais questões preliminares, após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comportaprovimento.

Consta nos autos que o agravante formulou Pedido de Tutela Cautelar Antecedente à ação de execução em razão do inadimplemento de Instrumento Contratual de Honorários Advocatícios firmado entre as partes, no valor de R$ 4.080.000,00 (quatro milhões e oitenta mil reais), contraída pelos agravados [ID: 189501147, na origem].

Dessa forma, o requerente requereu a realização do arresto sobre os bens móveis e imóveis dos requeridos, com o objetivo de viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

Todavia, as diligências realizadas restaram infrutíferas, em razão da dificuldade na localização de bens livres e desembaraçados (ID: 216771626, na origem), sendo que, no decorrer do cumprimento das medidas de arresto, foram apontados indícios de fraude patrimonial, dilapidação de bens e possível blindagem patrimonial em face de grupo econômico familiar.

Tem-se dos autos que este Eg. Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1035058-93.2025.8.11.0000, com base em elementos probatórios robustos e individualizados que apontavam, em cognição sumária, utilização instrumental e blindagem patrimonial especificamente em relação às pessoas jurídicas AGROPECUÁRIA RANCHO DO CAFÉ LTDA. e ARMAZÉM AGRO DR LTDA., além dos devedores, pessoas físicas, autorizou o arresto de bens apenas em face desses sujeitos, tantos quantos bastem para assegurar o crédito exequendo.

Nesse contexto, ratificando a ordem exarada, o Juízo a quo autorizou o arresto cautelar em face dos bens móveis e equipamentos localizados na propriedade denominada FAZENDA RANCHO DO CAFÉ, não obstante formalmente registrados em nome de João Fernando Guedes Santos de Rezende ou de familiares do Requerido, DiouSerafim DonizetiDatschRodrigues Rezende, até o limite necessário à garantia do juízo (ID: 218681457, na origem).

Ocorre que, no cumprimento da medida, o Oficial de Justiça responsável pela diligência realizou o arresto de bens pertencentes à empresa SPORT LIFE, em que figura como sócia a filha dos executados, extrapolando, portanto, os limites do mandado judicial, recaindo sobre bens registrados em nome de pessoa jurídica que não integra o polo passivo da presente demanda, ensejando, assim, a decisão recorrida.

Como consignado pela pessoa jurídica, em manifestação acostada aos autos, a medida constritiva atingiu mercadorias que compõe seu estoque”, em que peseo deferimento do arresto cautelar, tanto na esfera deste Tribunal quanto nasdecisões do d. Juízoa quo, tenham se limitado às pessoas físicas executadase pessoas jurídicasAGROPECUÁRIA RANCHO DO CAFÉ LTDA. e ARMAZÉM AGRO DR LTDA.

Como é cediço, alegislação processual admitea constrição patrimonial, pois, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, ressalvadas as restrições legais.

Todavia, a constrição de bens pertencentes à pessoa jurídica estranha à lide mostra-se indevida, neste momento processual, não havendo demonstração concreta de que tais bens estejam vinculados à alegada fraude patrimonial ou que haja confusão entre os patrimônios.

A mera existência de indícios – que sequer são corroborados – não autoriza, em sede de cognição sumária, a extensão de medidas constritivas a terceiros alheios à relação jurídica processual, sendo imprescindível maior dilação probatória para a apuração dos fatos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTOR RURAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DE TERCEIRO PELO CNIB. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CASO EM QUE NÃO HÁ COMO REALIZAR CONSTRIÇÃO DE BEM QUE É DE PROPRIEDADE DE PESSOA COMPLETAMENTE ALHEIA À RELAÇÃO JURÍDICA ORA EM COMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE HÁ FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A ARGUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50194139820238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 29-03-2023)”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50194139820238217000 CASCA, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 29/03/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2023)

Ademais, a mera alegação de que a pessoa jurídica SPORT LIFE pertence à filha do executado, Diou Serafim, revela-se insuficiente, per si, para justificar eventual medida constritiva de seus bens, notadamente por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica própria e estranho à relação processual.

Dessa forma, para além da demonstração de fraude contra credores e estratagema para blindagem patrimonial dos devedores por meio da referida pessoa jurídica, tem-se por absolutamente inadequada, no atual cenário, qualquer medida de indisponibilidade direcionada à empresa SPORT LIFE.

Nesse contexto, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE GRUPO ECONÔMICO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. III. Razões de decidir 5. A configuração de grupo econômico de fato exige demonstração concreta de direção comum, comunhão efetiva de interesses econômicos e coordenação integrada de atividades empresariais, não bastando alegações genéricas ou presunções. 6. O ordenamento jurídico consagra o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, estabelecendo que o patrimônio de cada ente não se comunica automaticamente, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei ou quando demonstrado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 7. O CPC, em seus arts. 133 a 137, disciplina o incidente de desconsideração da personalidade jurídica como mecanismo processual destinado a possibilitar, mediante contraditório formal e ampla defesa, a superação episódica da autonomia patrimonial, seja para atingir bens dos sócios, seja para estender responsabilidades a outras pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 8. A jurisprudência consolidada orienta que a ampliação subjetiva de relação obrigacional não pode ocorrer de forma direta e sumária, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, exigindo-se a instauração formal do incidente próprio.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10290085120258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

Como já consignado outrora, na ocasião de julgamento do Agravo de Instrumento nº 1035058-93.2025.8.11.0000, é comum, em demandas executivas, a adoção de condutas voltadas a obstar a constrição patrimonial, seja por meio de alienações simuladas a terceiros, seja mediante utilização de pessoas jurídicas, regularmente constituídas, como instrumentos de blindagem patrimonial. Todavia, no caso em apreço, não se observa elementos mínimos capazes de indicar tal prática, afastando a plausibilidade da pretensão recursal.

Ademais, ainda que se presumaa participação dos filhosdos devedores em possível estratagema de ocultação patrimonial, não há como estendera medida cautelar às pessoas jurídicas – detentoras de personalidade jurídica e patrimônio individualizado – pelo simples fato de figurar em seu quadro societárioas referidas pessoas físicas, sem quese demonstre, ainda que em fase perfunctória, um liame com os executados e, notadamente, a sua utilização com desvio de finalidade.

Desse modo, a despeito dos argumentos apresentados na razões recursais, revela-se adequadaa decisão agravadaao levantar a constrição sobre bens de pessoa jurídica estranha ao polo passivo,expressamente assentandoque houve extrapolação dos limites do arresto quando a constrição recaiu sobre bens registrados em nome de empresa não abrangida pela medida e sem providências processuais compatíveis com a excepcionalidade de atingir patrimônio de terceiro.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por ROGERIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026